Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. IMPUGNACÃO. GUARDA. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar guarda unilateral materna, regime de convivência paterno-filial e obrigação alimentar no valor correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos do alimentante.
2. Alimentos provisórios fixados pelo Juízo de origem em 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos do genitor.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente dos agravos de instrumento n. 0728216-21.2024.8.07.0000, não conhecido por perda superveniente do objeto, e n. 0713558-55.2025.8.07.0000, não conhecido por ser intempestivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se a impugnação à gratuidade da justiça deve ser conhecida, (ii) qual regime de guarda atende ao melhor interesse da criança e (iii) se a obrigação alimentar foi fixada em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Petição incidental que não observa o prazo previsto no art. 100 do CPC não é a via processual adequada para formular o pedido de reforma da sentença em relação aos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao réu/apelante na sentença.
6. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA.
7. O Parecer Técnico n. 1630/24, elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF), apresenta descrição do grupo familiar, indica que a criança, que tem 8 (oito) anos de idade, reside com a genitora, destaca a alta beligerância entre o par parental, a ocorrência de triangulação disfuncional e registra que a criança mantém vínculos preservados com ambos os genitores. Em conclusão, o Parecer Técnico aponta a importância da convivência da criança com ambos os genitores, mas destaca que a beligerância intensa entre o par parental inviabiliza o exercício da guarda na modalidade compartilhada. Por estar a criança bem adaptada ao lar materno e diante do intenso conflito existente entre os genitores, conclui-se que a fixação da guarda unilateral materna, com regime de convivência paterno-filial, atende de forma adequada aos princípios do melhor interesse e da proteção integral do infante.
8. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
9. As necessidades do alimentando, que tem 8 (oito) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Os contracheques demonstram que o genitor é servidor público que recebe remuneração bruta no valor aproximado de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais) e líquida, após os descontos compulsórios de imposto de renda e de contribuição previdenciária, de aproximadamente R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Há, ainda, documentos que indicam que o apelante exerce atividades na área de assessoria esportiva e aufere renda complementar. A alegação de que o alimentante tem outra filha, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar exorbita a possibilidade financeira da alimentante, que se encontra em idade produtiva e está formalmente empregado, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.